Tribunal: STF
Processo: RE 1279242
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ADEQUAÇÃO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N° 20/98 E N° 41/03. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 1 - O pronunciamento emanado por este colegiado no acórdão ora combatido, concluiu pela impossibilidade da revisão pleiteada, ao fundamento de que "o beneficio da parte autora não sofreu redução aos limitadores previstos na norma vigente à época". Na ocasião, restou assentando, expressamente, o entendimento segundo o qual não se impôs limitação temporal quanto ao alcance das Emendas Constitucionais referidas, aplicando-se suas regras sobre "todos os benefícios previdenciários limitados ao teto na ocasião de sua concessão - mesmo aqueles pretéritos, como no caso dos autos ". 2 - Como se vê, a controvérsia passa ao largo da questão relativa a eventual limite temporal à aplicação do paradigma, como mencionado na r. verdade, de negativa de acolhimento do pedido inicial, em razão de o salário de beneficio da parte autora não ter sofrido redução aos limitadores previstos à época. E, se assim o é, o meritum causae não guarda qualquer similitude com o paradigma resolvido pelo STF, ao menos no que diz respeito ao fundamento pelo qual os autos vieram para exercício do juízo de retratação. 4 - Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido. Restituição dos autos à Vice-Presidência.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 14 da EC 20/1998 e ao art. 5º da EC 41/2003.
     O recurso extraordinário não merece acolhida.
     O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 564.354, Relª. Minª. Cármen Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral, entendeu ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários-de-contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido que o benefício previdenciário não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. 
    Logo, a solução da controvérsia pressupõe a aferição se houve ou não limitação ao teto no momento da concessão do benefício, de modo que, necessariamente, que a controvérsia exige a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.
     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator